Tribunal: TJSP
Processo: 1003458-86.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR – Descontinuidade do contrato com relação aos dependentes, que atingiram a maioridade – Perda da condição de elegibilidade – Pretensão da operadora de resilir o contrato – Descabimento – Comportamento contraditório da operadora – Supressio e Surrectio – Permanência dos beneficiário por mais de uma década após a maioridade - Exclusão que afronta ao art. 51, IV do CDC,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR – Descontinuidade do contrato com relação aos dependentes, que atingiram a maioridade – Perda da condição de elegibilidade – Pretensão da operadora de resilir o contrato – Descabimento – Comportamento contraditório da operadora – Supressio e Surrectio – Permanência dos beneficiário por mais de uma década após a maioridade - Exclusão que afronta ao art. 51, IV do CDC, pois fere a boa-fé objetiva - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003458-86.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são apelados MAURO
NOGUEIRA SERRA, GINA COSTA, FÁBIO COSTA LIGER, MAURO COSTA
SERRA, MARCO AURÉLIO COSTA SERRA e GIOVANA COSTA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003458-86.2020.8.26.0008 -Voto no 21.406
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1003458-86.2020.8.26.0008
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Tatuapé - 1a Vara Cível)
Apelante:
Amil Assistência Médica Internacional S/A
Apelados:
Mauro Nogueira Serra e outros
Juiz:
Paulo Guilherme Amaral Toledo
Voto n. 21.406
EMENTA:
PLANO
DE
SAÚDE
FAMILIAR

Descontinuidade do contrato com relação aos dependentes,
que atingiram a maioridade
Perda da condição de
elegibilidade Pretensão da operadora de resilir o contrato
Descabimento
Comportamento contraditório da
operadora
Supressio e Surrectio – Permanência dos
beneficiário por mais de uma década após a maioridade -
Exclusão que afronta ao art. 51, IV do CDC, pois fere a boa-
fé objetiva - Sentença mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c
indenização por dano moral alegando os autores, beneficiários de plano
de saúde familiar operado pela requerida, contratado em 28/08/1989,
que foram notificados em 03/02/2020, de que os beneficiários
relacionados seriam excluídos pela perda da elegibilidade do plano em
razão da maioridade, ocorrendo que tais beneficiários completaram a
maioridade há mais de 10 anos e permaneceram no contrato, reputando-
se, portanto, abusivo e ilegal o cancelamento unilateral do contrato,
razão pela qual requerem seja a requerida condenada à obrigação de
fazer consistente em manter todos os beneficiários no plano de saúde
contratado, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais
no importe de R$ 20.000,00.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte a ação para determinar que a ré se abstenha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003458-86.2020.8.26.0008 -Voto no 21.406
3
excluir os autores FABIO COSTA LIGER, MAURO COSTA SERRA,
MARCO AURÉLIO COSTA SERRA e GIOVANA COSTA SERRA,
da condição de beneficiários do plano familiar do titular MAURO
NOGUEIRA SERRA, condenando as partes a arcarem com metade das
custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em R$ 1.500,00 (fls. 143/145).
A requerida apelou alegando que a exclusão dos
beneficiários que atingem a maioridade está expressamente prevista no
contrato firmado entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer
ilegalidade na conduta adotada, que, ademais, não se refere à rescisão ou
à suspensão unilateral do contrato, mas apenas à aplicação da cláusula
contratual que determina a exclusão dos dependentes em determinadas
condições, sendo certo que o período de permanência dos beneficiários
após atingirem a maioridade decorreu de mera tolerância da operadora, o
que não lhes gera o direito subjetivo de manutenção no plano, sob pena
de gerar desequilíbrio econômico financeiro no contrato e onerar a
coletividade dos beneficiários, esclarecendo, por fim, ser impossível a
migração dos dependentes para um plano individual, uma vez que essa
modalidade não é comercializada pela requerida, pleiteando a
improcedência da demanda (fls. 147/169).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 174/188).
É o Relatório.
Os autores, beneficiários do plano de saúde familiar
operado pela ré, contratado em 28/08/1989, foram notificados acerca da
descontinuidade do contrato em relação a Fabio Costa Liger (45 anos),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003458-86.2020.8.26.0008 -Voto no 21.406
4
Mauro Costa Serra (34 anos), Giovana Costa Serra (28 anos) e Marco
Aurélio Costa Serra (30 anos), uma vez que atingiram a maioridade,
sendo permitida pela cláusula 3.5 a exclusão, por não figurarem mais na
qualidade de dependentes do titular Mauro Nogueira Serra.
Em conformidade com a Súmula n. 469 do STJ:
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde".
Colhe-se da lição de Maria Stella Gregori1 que: "a
relação jurídica de consumo nos serviços de assistência à saúde entre o
consumidor, que é o titular de planos de saúde, os seus dependentes, os
agregados, os beneficiários, os usuários, ou seja, todos os que utilizem
ou adquirem os serviços de saúde como destinatários finais ou
equiparados, e o fornecedor, que pode ser operadora de planos de
assistência à saúde, hospitais, clínicas, laboratórios ou médicos, todos
aqueles que prestam serviços de assistência à saúde, no mercado de
consumo, está amparada pelo CDC".
Como salienta Cláudia Lima Marques2, em matéria
de plano de saúde, impõe-se à fornecedora os "deveres de boa-fé
objetiva (informação, cooperação e cuidado)".
Os dependentes mantiveram longo relacionamento
com a requerida, sob o mesmo instrumento contratual, desde que
atingiram a maioridade, haja vista que todos já se incluem nessa
condição há mais de uma década, sendo certo que alguns já a guardam
há mais de duas décadas, havendo, por isso, direito subjetivo dos
1 GREGORI, Maria Stella. O CDC e os Planos de Saúde. Cadernos de Seguro: 20 anos do Código de
Defesa do Consumidor. Escola Nacional de Seguros. Ano XXX. N. 162. Setembro 2010. Pág.42.
2 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das
relações contratuais. 5a ed. São Paulo: RT, 2006, p. 471-2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003458-86.2020.8.26.0008 -Voto no 21.406
5
beneficiários à continuidade da prestação dos serviços. Há que se
conferir proteção adequada nos contratos relacionais. Consoante o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "os contratos de seguro e
assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e
de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé
objetiva e função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao
consumidor, no que tange aos riscos inerentes à saúde, tratamento e
segurança para amparo necessário de seu parceiro contratual" (REsp
962.980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 15/05/2012).
Não obstante a cláusula 3.5 do contrato entabulado
entre as partes, que prevê a possibilidade de exclusão de membros que
atinjam a maioridade (fls.29), ao permitir a continuidade dos
dependentes, já maiores de idade, como beneficiários do plano de saúde,
por mais de uma década, a requerida criou justa expectativa acerca da
continuidade do contrato, independentemente da perda da condição de
elegibilidade, sendo, por isso, contraditória e, consequentemente, vedada
a pretensão repentina de exclusão, sob pena de violação da boa-fé
objetiva, que deve reger toda a relação contratual (art. 422, CC), e a
função social do contrato, que se relaciona, notadamente, à manutenção
da prestação dos serviços de assistência à saúde.
Nesse contexto, como bem pontuado pelo I.
Magistrado, “nestas condições, a abrupta decisão de promover à
exclusão dos beneficiários, aceitos por vários anos e que estão em dia
com as obrigações contratadas, num momento em que o País enfrenta
grave pandemia, contraria o princípio da boa fé contratual e a função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003458-86.2020.8.26.0008 -Voto no 21.406
6
social do ajuste, que é justamente preservar a saúde dos beneficiários”.
A notificação feita esbarra na proibição do
comportamento contraditório, pois quebrou a relação de lealdade e
confiança consolidada no tempo e foi incoerente ao pretender romper o
contrato, ainda que de natureza "Familiar".
Colhe-se da lição de Cristiano Chaves de Farias e
Nelson Rosenvald3 que a supressio "é a situação do direito que deixou
de ser exercitado em determinada circunstância e não mais possa sê-lo
por, de outra forma, contrariar a boa-fé" e na surrectio "o exercício
continuado de uma situação jurídica ao arrepio do convencionado ou do
ordenamento implica nova fonte de direito subjetivo, estabilizando-se tal
situação para o futuro"4.
Destarte, foram abusivas as exclusões, porquanto em
desconformidade com os preceitos legais, mormente por promover
desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, IV do
CPC, sendo de rigor a confirmação da r. sentença para a manutenção dos
autores no plano de saúde.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios devidos pela requerida
em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil: Direito dos Contratos. Vol. 4. 4a ed.
Salvador: Editora Jus\Podivm, 2014, p. 188.
4 ibidem, p. 189.